Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIAO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. PARAMETRO. PERIODO EM QUE VIVERAM SOB ESSA CONDIÇÃO. APLICAÇÃO DAS REGRAS DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO LEGAL DE ESFORÇO COMUM DOS COMPANHEIROS. BENS ADQUIRIDOS MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONSÓRCIO CONTRATADO COM RECURSOS EXCLUSIVOS DE UM DOS COMPANHEIROS EM SUBROGAÇÃO. EXCLUSÃO DA COMUNHÃO. REGRAS DE PARTILHA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

1. O artigo 1.725, do Código Civil, esclarece que “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”. 1.1. Há presunção legal do esforço comum entre os companheiros durante o período da união estável, não se exigindo qualquer prova nesse sentido.

2. Os bens adquiridos e as dívidas constituídas durante a constância da união são presumidas em favor do casal, razão pela qual a parte discordante deve apresentar provas em sentido contrário. 2.1. No regime de comunhão parcial, em se tratando de bem adquirido por um dos cônjuges durante a relação conjugal, e financiado, abrangendo o período em que as partes estiveram casadas, é devida a sua partilha na proporção de cinquenta por cento do valor das prestações exigíveis – ainda que pagas após a dissolução – na constância da sociedade conjugal até a sua dissolução.

3.. Em relação ao imóvel mencionado na ação, embora a contribuição pecuniária de cada um dos ex-companheiros para a sua aquisição não tenha sido igual, certo é que, dentro de suas autonomias da vontade, optaram, desde logo, pela sua aquisição em copropriedade, com cada um detentor de iguais frações do bem (metade para cada). 3.1. Pleitear a revisão deste entendimento sem a prévia demonstração de vicio de vontade importa em flagrante comportamento contraditório (venire contra factum proprium) violador da boa-fé contratual.

4. Bens adquiridos na constância da união estável com valores exclusivamente pertencentes a um dos companheiros em sub-rogação dos bens particulares devem ser afastadas da partilha, na forma dos arts. 1.659, II c/c 1.725 do Código Civil.

5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente acolhido.